Tribunal: TJSP
Processo: 1502051-41.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência.
R. decisum que analisou detidamente toda a matéria apresentada, decidindo de forma fundamentada, não se vislumbrando violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, destacando-se que foram ponderados os argumentos expendidos pelas partes em suas razões e contrarrazões recursais, acolhendo a tese

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência.
R. decisum que analisou detidamente toda a matéria apresentada, decidindo de forma fundamentada, não se vislumbrando violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, destacando-se que foram ponderados os argumentos expendidos pelas partes em suas razões e contrarrazões recursais, acolhendo a tese Ministerial no sentido de que a r. decisão dos Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, determinando-se, assim, que o embargante Érico e o corréu Fabio sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri – Inexistência de ofensa ao disposto no art. 5o, inciso LVIII, da Constituição Federal, tampouco omissão ou contradição a ser sanada, no particular.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão – Embargos rejeitados.